Tribunal: STF
Processo: RHC 249736
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Não incidência da minorante do art. 33, § 4º, da lei nº 11.343, de 2006. Dedicação a atividades criminosas. Bis in idem. Reformatio in pejus. Inexistência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor do recorrente, sob alegação de ilegalidades na dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativa da minorante do tráfico privilegiado está devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se houve bis in idem na fundamentação usada para afastar a minorante e para agravar a pena-base; (iii) verificar se houve reformatio in pejus na decisão de segunda instância; (iv) verificar se há ilegalidade na valoração negativa da vetorial antecedentes, considerada condenação com lapso temporal superior a 5 anos.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser a dosimetria da pena matéria sujeita à discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a  pena  finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). É cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados, conforme os precedentes citados na decisão agravada.



    4. Nos termos em que assentado pelas instâncias antecedentes, os contornos do delito, além do conteúdo de interceptações telefônicas, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante, consoante precedentes de ambas as Turmas do Supremo.



    5. Inexiste reformatio in pejus por ocasião do julgamento do recurso de apelação da defesa, uma vez que a condição alusiva à elevada quantidade de entorpecente e ao conteúdo de interceptações telefônicas já havia sido reconhecida expressamente na sentença condenatória.



    6. Também não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de bis in idem, sendo indicado, para além da quantidade de droga apreendida, todo o contexto delitivo e o conteúdo de interceptações telefônicas, a evidenciarem a dedicação do recorrente à prática criminosa.



    7. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades ilícitas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas.



    8. Pela tese definida pelo Plenário desta Corte no Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral, uma vez ultrapassado o período depurador de 5 anos, a desconsideração de condenações anteriores do paciente como maus antecedentes insere-se na discricionariedade do órgão julgador. Inexiste direito subjetivo do condenado ao afastamento dessa circunstância, podendo ser reputada pelo julgador desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 617.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022; HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022; STF; RE nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/04/2023.